Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de fraudes contra a assistência à saúde oferecida a empregados por empresa pública.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em razão de prejuízos causados àquela empresa, em 2013, mediante autorizações irregulares de procedimentos médicos e possíveis fraudes nos serviços do CorreioSaúde oferecidos na Diretoria Regional do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de José de Lima Brandão, de Osvaldo Cruz Brito dos Santos, de Marco Antônio Marinho Praseres, de Noêmia Aboud Silva de Sampaio, de Rômulo Orleans Silva Araújo, de Nauro Sérgio Costa, de Fabrício Rabelo Amorim, de Apolinário Magno Marques e do Instituto de Medicina de São Luís Ltda. (nome-fantasia: Instituto de Medicina do Maranhão - IMMA); 9.2. julgar irregulares as contas de José de Lima Brandão, de Osvaldo Cruz Brito dos Santos, de Marco Antônio Marinho Praseres, de Noêmia Aboud Silva de Sampaio, de Rômulo Orleans Silva Araújo, de Nauro Sérgio Costa, de Fabrício Rabelo Amorim, de Apolinário Magno Marques e do Instituto de Medicina de São Luís Ltda. (nome-fantasia: Instituto de Medicina do Maranhão - IMMA); 9.3. condenar solidariamente José de Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Marco Antônio Marinho Praseres, Noêmia Aboud Silva de Sampaio, Rômulo Orleans Silva Araújo, Nauro Sérgio Costa, Fabrício Rabelo Amorim, Apolinário Magno Marques e Instituto de Medicina de São Luís Ltda. (nome-fantasia: Instituto de Medicina do Maranhão - IMMA) ao recolhimento aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas abaixo discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Débito solidário I: Apolinário Magno Marques, José de Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Marco Antônio Marinho Praseres e Instituto de Medicina de São Luís Ltda.: VALOR (R$) DATA 27.287,60 22/8/2013 10.010,00 22/8/2013 165,75 22/8/2013 9.3.2. Débito solidário II: Fabrício Rabelo Amorim, José de Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Marco Antônio Marinho Praseres e Instituto de Medicina de São Luís Ltda.: VALOR (R$) DATA 10.432,00 22/8/2013 111.618,00 22/8/2013 165,75 22/8/2013 10.440,00 11/10/2013 12.484,90 11/10/2013 13.275,60 11/10/2013 9.3.3. Débito solidário III: Fabrício Rabelo Amorim, José de Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Noêmia Aboud Silva de Sampaio e Instituto de Medicina de São Luís Ltda.: VALOR (R$) DATA 11.342,00 31/7/2013 10.400,00 31/7/2013 9.3.4. Débito solidário IV: Fabrício Rabelo Amorim, José de Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Marco Antônio Marinho Praseres, Rômulo Orleans Silva Araújo e Instituto de Medicina de São Luís Ltda.: VALOR (R$) DATA 26.542,25 18/12/2013 9.3.5. Débito solidário V: Fabrício Rabelo Amorim, José de Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Marco Antônio Marinho Praseres, Nauro Sérgio Costa e Instituto de Medicina de São Luís Ltda.: VALOR (R$) DATA 26.029,43 11/10/2013 9.3.6. Débito solidário VI: José de Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Marco Antônio Marinho Praseres, Noêmia Aboud Silva de Sampaio e Instituto de Medicina de São Luís Ltda.: VALOR (R$) DATA 433,00 11/10/2013 9.4. aplicar a José de Lima Brandão, a Osvaldo Cruz Brito dos Santos, a Marco Antônio Marinho Praseres, a Noêmia Aboud Silva de Sampaio, a Rômulo Orleans Silva Araújo, a Nauro Sérgio Costa, a Fabrício Rabelo Amorim, a Apolinário Magno Marques e ao Instituto de Medicina de São Luís Ltda. (nome-fantasia: Instituto de Medicina do Maranhão - IMMA) as seguintes multas individuais, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo fixado: RESPONSÁVEL VALOR (R$) José de Lima Brandão 27.000,00 Osvaldo Cruz Brito dos Santos 27.000,00 Rômulo Orleans Silva Araújo 3.000,00 Marco Antônio Marinho Praseres 25.000,00 Nauro Sérgio Costa 5.500,00 Fabrício Rabelo Amorim 23.000,00 Apolinário Magno Marques 4.000,00 Noêmia Aboud Silva de Sampaio 2.500,00 Instituto de Medicina de São Luís Ltda. 27.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.